Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-87.2020.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501229
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000155-87.2020.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e MD. DIRETORA DO NÚCLEO DE PESSOAL DA
PENITENCIARIA MIRANDOPOLIS “NESTOR CANOA”, é apelado LAFAIETE
JACOVASSI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
remessa necessária e ao recurso voluntário. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-87.2020.8.26.0356 -Voto no 36051 vr
2
VOTO No 36051
APELAÇÃO No 1000155-87.2020.8.26.0356
COMARCA: MIRANDÓPOLIS
REMESSA NECESSÁRIA
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: LAFAIETE JACOVASSI JUNIOR
INTERESSADA:
MD.
DIRETORA
DO
NÚCLEO
DE
PESSOAL
DA
PENITENCIÁRIA MIRANDÓPOLIS NESTOR CANOA
MM. JUÍZA: DRA. IRIS DAIANI PAGANINI DOS SANTOS
MANDADO DE SEGURANÇA. Agente de Segurança
Penitenciária. Tempo de contagem de exercício efetivo.
Exclusão dos dias de licença médica. Inadmissibilidade.
A licença para tratamento de saúde deve ser contada
como tempo de efetivo exercício para fins de contagem
de tempo para concurso. Precedentes. Sentença que
concedeu a segurança mantida. Remessa necessária e
recurso conhecidos e não providos.
I- Trata-se de mandado de segurança impetrado
por LAFAIETE JACOVASSI JUNIOR contra ato coator praticado pela
MD. DIRETORA DO NÚCLEO DE PESSOAL DA PENITENCIARIA
MIRANDOPOLIS NESTOR CANOA visando sejam os dias de licença
médica considerados como efetivo exercício para efeito de participação
em concurso de promoção (Edital CP 01, de 16.12.2019). Aduz o
impetrante ser Agente de Segurança Penitenciária Classe V, dos
Quadros da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, lotado na Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste
do Estado. Sustenta que, por força da LC no 959/2004, alterada pela LC
n.o 1.246/2014, regulamentado pelo Decreto n.o 50.820/2006, alterado
pelo Decreto n.o 60.706 de 24.09.2016, e que se inscreveu em
concurso de promoção por merecimento aos integrantes da carreira de
Agentes de Segurança Penitenciária para Classe II a VI, para exercício
2018. Fala que fez inscrição para participar, mas foi informado pela
autoridade coatora não possuir o interstício mínimo para concorrer à
classe imediatamente superior, pois lhe foram descontadas 03 dias de
falta médica (fls. 31). Aduz não haver previsão legal para que as faltas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-87.2020.8.26.0356 -Voto no 36051 vr
3
médicas interrompam o tempo de efetivo exercício. Pediu liminar para o
fim de ser determinada a sua inclusão no processo de promoção
instalado pela Portaria CP 01.
A decisão de fls. 46/47 indeferiu a liminar
requerida. Sobreveio a r. sentença de fls. 71/75 que concedeu a
segurança para fins de determinar que o período de 03 dias de ausência
médica seja computado como de efetivo exercício, para o fim de
participação no concurso de promoção por merecimento. Sem verba
honorária.
Apela a inconformada pela reforma. Alega a
apelante, em apertada síntese, que em conformidade com a Lei
Complementar no 959/2004, alterada pela Lei Complementar no
1.246/2014 e regulamentado pelo Decreto no 50.820/2006, alterado
pelo Decreto no 60.806/2014 é exigido para o concurso de promoção
por merecimento o interstício mínimo de três anos (1096 dias) no
efetivo exercício da classe atual e este requisito não foi cumprido pelo
impetrante, pois o impetrante tem três dias de faltas médicas. Por fim,
requer a denegação da ordem.
Recurso respondido (fls. 97/103). Não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II-
Considera-se
interposta
a
remessa
necessária nos termos do § 1o, do artigo 14 da Lei no 12.016/2009.
III A remessa necessária e o recurso devem
ser conhecidos, mas não providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-87.2020.8.26.0356 -Voto no 36051 vr
4
Bem examinados os autos o impetrante é
Agente de Segurança Penitenciária e pede que os dias em que ficou
afastado por “ausência médica” sejam computados como de efetivo
exercício, integrando, assim, o interstício de três anos de exercício na
classe para que possa concorrer ao concurso interno de promoção à
classe imediatamente superior - Edital CP 01, de 16.12.2019.
Com efeito, prevê os artigos 9o e 10 a Lei
Complementar Estadual no 959/04, que reestruturou a carreira de
Agente de Segurança Penitenciária, segundo as alterações promovidas
pelas Leis Complementares nos 1.060/08 e 1.246/14:
“Artigo 9o - A antiguidade, para efeito de promoção,
será determinada pela apuração do tempo de efetivo
exercício na classe em que o servidor se encontra
enquadrado. Parágrafo único - O interstício mínimo
para fins de promoção por antiguidade é de 3 (três)
anos de efetivo exercício na respectiva classe.
Artigo 10 - A promoção por merecimento depende:
I - do preenchimento de pré-requisitos;
II - da avaliação do merecimento.
§ 1o - São pré-requisitos:
1. interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício na
classe;
2. não ter sido punido disciplinarmente:
a) com as penas de advertência ou repreensão, nos 12
(doze) meses anteriores;
b) com as penas de multa ou suspensão, nos 24 (vinte e
quatro) meses anteriores;
3. estar em efetivo exercício na Secretaria da
Administração Penitenciária, ou regularmente afastado
para exercer cargo ou função de interesse penitenciário
ou de representação classista da respectiva carreira; 4.
ser portador de certificado de conclusão de curso
específico
de
especialização
técnico
profissional
ministrado pela Escola de Administração Penitenciária.
§ 2o - O preenchimento dos pré-requisitos é exigido até
a data base do respectivo processo de promoção”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-87.2020.8.26.0356 -Voto no 36051 vr
5
Ainda,
o
art.
11
da
referida
norma
complementar estipula as situações de interrupção do mencionado
interstício trienal:
“Artigo 11 - Interromper-se-á o interstício quando o
servidor estiver afastado para ter exercício em cargo ou
função de natureza diversa daquela que exerce, exceto
quando:
I - afastado nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei no
10.261, de 28 de outubro de 1968;
II - afastado, sem prejuízo dos vencimentos, para
participação em cursos, congressos ou demais certames
afetos à sua área de atuação, pelo prazo máximo de 90
(noventa) dias;
III - afastado nos termos do § 1o do artigo 125 da
Constituição do Estado;
IV - designado para função de direção, chefia ou
encarregatura retribuída mediante “pro labore”, a que
se refere o artigo 14 desta lei complementar.
V - designado para a função de serviço público
retribuída mediante "pro labore", nos termos do artigo
28 da Lei n° 10.168, de 10 de julho de 1968, designado
como substituto ou para responder por cargo vago de
comando ou nomeado para cargo em comissão, desde
que no âmbito dos Estabelecimentos Penitenciários da
Secretaria da Administração Penitenciária”.
E, os mencionados artigos 78, 79, bem como o
artigo 80, todos do Estatuto do Servidor, estão assim redigidos:
“Artigo 78 - Serão considerados de efetivo exercício,
para todos os efeitos legais, os dias em que o
funcionário estiver afastado do serviço em virtude de:
I - férias;
II - casamento, até 8 (oito) dias;
III - falecimento do cônjuge, filhos, pais e irmãos, até 8
(oito) dias;
IV - falecimento dos avós, netos, sogros, do padrasto ou
madrasta, até 2 (dois) dias;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-87.2020.8.26.0356 -Voto no 36051 vr
6
V - serviços obrigatórios por lei;
VI - licença quando acidentado no exercício de suas
atribuições ou atacado de doença profissional;
VII - licença à funcionária gestante;
VIII - licenciamento compulsório, nos termos do art.
206;
IX - licença-prêmio;
X - faltas abonadas nos termos do parágrafo 1o do art.
110, observados os limites ali fixados;
XI - missão ou estudo dentro do Estado, em outros
pontos do território nacional ou no estrangeiro, nos
termos do art. 68;
XII - nos casos previstos no art. 122;
XIII - afastamento por processo administrativo, se o
funcionário for declarado inocente ou se a pena imposta
for de repreensão ou multa; e, ainda, os dias que
excederem o total da pena de suspensão efetivamente
aplicada;
XIV - trânsito, em decorrência de mudança de sede de
exercício, desde que não exceda o prazo de 8 (oito) dias;
XV - provas de competições desportivas, nos termos do
item I, do § 2o, do art. 75; e
XVI - licença-paternidade, por 5 (cinco) dias;
Artigo 79 - Os dias em que o funcionário deixar de
comparecer ao serviço em virtude de mandato
legislativo municipal serão considerados de efetivo
exercício para todos os eleitos legais.
Parágrafo único. No caso de vereança remunerada, os
dias de afastamento não serão computados para fins de
vencimento ou remuneração, salvo se por eles tiver
optado o funcionário.
Artigo 80 - Será contado para todos os efeitos, salvo
para a percepção de vencimento ou remuneração:
I - o afastamento para provas de competições
desportivas nos termos do item II do § 2o do art. 75; e
II - as licenças previstas nos arts. 200 e 201.”
De consignar que as licenças dos artigos 200 e
201 tratam de atendimento de obrigações concernentes ao serviço
militar obrigatório.
De
se
concluir,
portanto,
da
leitura
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-87.2020.8.26.0356 -Voto no 36051 vr
7
dispositivos acima transcritos, ser ilegal a exclusão do impetrante de
processo de promoção por antiguidade por não preenchimento de
interstício mínimo exigido, decorrente de descontos por falta médica e
licença para tratamento de saúde/família.
Nesse sentido, esta C. 2a. C. D. Público:
“EMENTA: APELAÇÃO - Mandado de segurança.
Agente de Segurança Penitenciária. Concurso de
promoção por merecimento. Falta médica que não
descaracteriza o efetivo exercício no cargo. Sentença
mantida. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso
desprovido”. (Apelação no 1001836-79.2018.8.26.0480,
rel. Des. Renato Delbianco, j. 18.3.2019).
Bem como outras C. Câmaras de Direito Público
deste Eg. TJSP:
“Reexame
Necessário.
Mandado
de
Segurança.
Servidor Público Estadual. Agente de Segurança
Penitenciária. Promoção por Merecimento. Pretensão
de participar de concurso interno de promoção por
merecimento. Alegação da Administração que o
impetrante não preenche o requisito do tempo de
serviço necessário, tendo em vista os períodos de
afastamento para tratamento de saúde e faltas médicas
Descabimento. As legislações do servidor estadual
consideram as faltas médicas e as licenças-saúde como
períodos de efetivo exercício, de modo que a efetivação
do direito à saúde do servidor público estadual não
poderia prejudicá-lo no âmbito administrativo, a fim de
atingir a promoção por merecimento. Existência de
direito líquido e certo. A confirmação pelos próprios
fundamentos da r. decisão recorrida está autorizada
pelo artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça de São Paulo: "Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la" Sentença concessiva da segurança mantida
Recurso oficial improvido”. (Remessa Necessária Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-87.2020.8.26.0356 -Voto no 36051 vr
8
no 1001452-03.2018.8.26.0453, 11a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Marcelo L Theodósio, j. 23.4.2019).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Agente de segurança
penitenciária. Inscrição para promoção na carreira.
Possibilidade. Faltas para tratamento de saúde devem
ser computadas como período de efetivo exercício do
cargo
público.
Precedentes
do
TJSP.
Sentença
concessiva da ordem confirmada. Reexame necessário e
recurso de apelação, desprovidos”. (Apelação no
1000286-67.2017.8.26.0453,
12a
Câmara
de
Direito
Público, rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. 30.7.2018).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
Ordinária.
Servidora
Pública Municipal. Tempo de contagem de exercício
efetivo.
Exclusão
de
dias
de
licença
médica.
Inadmissibilidade. A licença para tratamento de saúde
deve ser contada como tempo de efetivo exercício para
fins de contagem de tempo para progressão na carreira.
Sentença mantida. Recurso improvido”. (Apelação no
0034877-55.2010.8.26.0053,
7a
Câmara
de
Direito
Público, rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. 31.7.2017).
No caso dos autos, o recorrido sofreu desconto
de três dias em virtude de faltas médicas (fl. 20/24 e 31). Entretanto,
estas não podem ser consideradas causas de interrupção do interstício
de três anos de efetivo exercício na classe, por absoluta falta de amparo
legal. Nesse contexto, faz o impetrante jus à
participação no processo de promoção por antiguidade instalado pela
Portaria CP 01, de 16/12/2019 (fls. 32), por ter completado o período
mínimo de três anos de efetivo exercício, ou seja, 1.096 dias de tempo
exigido.
Diante do exposto, mantém-se inalterada a r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-87.2020.8.26.0356 -Voto no 36051 vr
9
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando
a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se faz
necessária a menção explícita de dispositivos, consoante entendimento
consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão
de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada
dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide,
uma vez encontrada a fundamentação necessária.
Isto
posto,
conhecem-se
e
negam-se
provimento à remessa necessária e ao recurso. Sem verba honorária
(LMS).
VERA ANGRISANI
Relatora